Tribunal: TJDFT
Processo: 0706156-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706156-51.2024.8.07.0001 RECORRENTE: VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO PIMENTEL, JOAO LUIS DE MENEZES PIMENTEL RECORRIDO: REGINALDO DE SOUSA, VERA DE CARVALHO JATOBA E SOUSA, RAQUEL RIBEIRO VAZ DESPACHO Na petição de ID 77208614, os recorridos REGINALDO DE SOUSA e VERA DE CARVALHO JATOBÁ E SOUSA requerem a concessão de tutela de urgência, para que seja determinado o imediato despejo dos locatários e a cobrança de aluguéis e acessórios da locação em aberto. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos do artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC. Ademais, a parte recorrida poderá formular o requerimento de cumprimento da sentença perante o juízo de origem, uma vez que o acórdão recorrido foi favorável à sua pretensão, mantendo a sentença do juízo de origem que resolveu o contrato de locação, e condenou, solidariamente, os requeridos “ao pagamento dos alugueis e acessórios, especialmente IPTU/TLP, vencidos a partir de 01/06/2022, até a data da efetiva desocupação, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do vencimento, correção monetária e multa contratual de 2%, excluídos os honorários contratuais”. Tal situação, inclusive, torna desnecessária e inútil a concessão de tutela provisória de urgência, quando a providência requerida já foi albergada pelo acórdão recorrido e o recurso da parte contrária é desprovido de efeito suspensivo. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial em relação a RAQUEL RIBEIRO VAZ. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007